Tribunal: TJMT
Processo: 1050699-94.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050699-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALDINO CRESPO CHAVES - CPF: 667.784.411-00 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO - OBRIGATORIEDADE - ENUNCIADO 117, DO FONAJE -
MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) PREVISTA NO ARTIGO 523, §1º, DO CPC -
MATÉRIA A SER DIRIMIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO -
INAPLICABILIDADE DO ART. 774, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – MULTA AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 157401733, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e rejeitou liminarmente os embargos à execução apresentados nos autos, por ausência de penhora/garantia, reconhecendo incidente as multas dos artigos 523, §1º, e 774, V, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega a desnecessidade de garantia do Juízo por se tratar de empresa em recuperação judicial, bem como a ocorrência de excesso de execução. Ainda, afirma a inaplicabilidade da multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC, além de prequestionar a matéria.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, pugnando pelo reconhecimento do excesso de execução, bem como pela exclusão das multas aplicadas do art. 523, §1º, e art. 774, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

O microssistema dos Juizados Especiais é regido pela Lei nº 9.099/95, que assim dispõe:

Art. 41.
Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

Art. 52
. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

(...)

IX -
o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre
:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

Art. 53
. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º
Efetuada a penhora
, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (
art. 52, IX
), por escrito ou verbalmente.

Ainda, o Enunciado 117, do FONAJE, preleciona: “
É obrigatória à segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

Da análise dos autos,
constata-se que não houve penhora, tampouco garantia do Juízo pela parte executada
.

Desse modo, vê-se que os embargos à execução não comportam análise, em razão da ausência de garantia do Juízo. A propósito:

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS - ART. 53, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do § 1º do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo.

2. No caso,
a parte recorrente não comprovou no momento oportuno que garantiu o juízo da execução, requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis
.

3. Incidência do Enunciando nº 117 do FONAJE que exige a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial.

4. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser recebidos os embargos à execução opostos.

5. Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1000326-61.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO. ASTREINTES.
IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. JUIZADOS ESPECIAIS. REGRAMENTO PRÓPRIO. ENUNCIADO N. 117 DO FONAJE. PREVISÃO DA SEGURANÇA NO DISPOSTO NO ART. 53, § 1º, DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO
.

(TJRS, Recurso Cível Nº 71008477911, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em 19/09/2019).

Ademais, esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento em julgamentos recentes relativo à matéria posta
sub judice
, exarando as seguintes decisões:

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO – ENUNCIADO 117 DO FONAJE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A garantia do juízo é requisito essencial para o recebimento dos embargos à execução no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, inteligência do Enunciado 117 do FONAJE.

(TJMT - N.U 8058522-39.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA DO JUIZO EXECUTÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Nos termos estabelecidos na Lei n.º 9.099 /95, para oferecer embargos à execução, a parte executada deverá garantir o juízo.

(TJMT - N.U 1036546-56.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

Insta consignar que a aplicabilidade ou não da multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC, é matéria a ser dirimida nos embargos à execução.

Por outro lado, vê-se que houve a aplicação da
multa do
art.
774, inciso V, do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

(...)

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.

No entanto, merece ser afastada a multa aplicada nos autos, ante a inaplicabilidade do artigo 744, V e parágrafo único, do CPC, nos Juizados Especiais. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95 APLICADO ANALOGICAMENTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 13.19, DAS TURMAS RECURSAIS DO TJPR. DEVEDOR INTIMADO PARA INDICAÇÃO DE BENS PARA CONSTRIÇÃO. INÉRCIA.
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 774, V E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, NOS JUIZADOS ESPECIAIS
. ÔNUS DO CREDOR INDICAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA, SOB PENA DE EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0078379-72.2012.8.16.0014 - Londrina -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA -

J. 12.03.2019) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para
afastar a incidência da multa prevista no
art. 774, V e parágrafo único, do CPC
,
mantida no mais a r. decisão, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023